Tribunal: TJSP
Processo: 2153517-88.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA
Pretensão à desconstituição de v. acórdão da C. 7a Câmara de Direito Público, que negou provimento a apelação de r. sentença de improcedência de ação indenizatória.
Erro de fato (art. 966, VIII, do CPC). Inocorrência. V. acórdão que não se baseou exclusivamente no depoimento de José Aparecido. Pretensão de verdadeiro reexame da matéria, inadmissível na via eleita.
Dolo

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA
Pretensão à desconstituição de v. acórdão da C. 7a Câmara de Direito Público, que negou provimento a apelação de r. sentença de improcedência de ação indenizatória.
Erro de fato (art. 966, VIII, do CPC). Inocorrência. V. acórdão que não se baseou exclusivamente no depoimento de José Aparecido. Pretensão de verdadeiro reexame da matéria, inadmissível na via eleita.
Dolo (art. 966, inciso III, do CPC). Inocorrência. Não há falar em dolo quando o v. aresto, assim como a r. sentença, baseou-se no conjunto probatório apresentado nos autos. Devidamente fundamentada a ausência de comprovação do acúmulo de funções. Pretensão de verdadeiro reexame da matéria, inadmissível na via eleita.
Ação improcedente.